Tribunal: STF
Processo: HC 258710
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gabriel Cabral da Rosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, em que se pleiteava o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) pelo Ministério Público. 



    2. O órgão superior do Ministério Público negou o oferecimento do ANPP, mantendo a recusa do acordo pelo promotor de justiça em primeiro grau, com base, para além da ausência de confissão formal, haver pena superior a quatro anos e pela gravidade da conduta do paciente. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa do Ministério Público em oferecer o ANPP, baseada na quantidade de entorpecentes apreendidos e na ausência de requisitos legais, configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário. 



    III. Razões de decidir 



    4. O Ministério Público possui a prerrogativa exclusiva de propor o ANPP, desde que presentes os requisitos legais, não constituindo direito subjetivo do investigado. 



    5. A negativa de oferecimento do ANPP foi devidamente fundamentada até pela instância revisora do Ministério Público. 



    6. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão do Ministério Público quando esta está legalmente embasada e fundamentada. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado. 2. A negativa de oferecimento do ANPP, quando baseada em requisitos legais não atendidos, não configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário".



    (RHC 211.835 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Postula, em síntese, “a ilegalidade da recusa imotivada do ANPP e determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para nova análise, com base em motivação concreta”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante. 



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    Ademais, observo que o art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal exige, para a proposição do acordo de não persecução penal, a confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça a que a lei comine pena mínima inferior a quatro anos. Destaco a dicção de referido dispositivo legal:



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    (com meus grifos)



    No caso, conforme ressaltou o acórdão recorrido, “o órgão superior do Ministério Público negou o oferecimento do ANPP, mantendo a recusa do acordo pelo promotor de justiça em primeiro grau, com base, para além da ausência de confissão formal, haver pena superior a quatro anos e pela gravidade da conduta do paciente”. 



    Ditante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal, entendo descabido o pretendido direito à celebração do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.